Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-17.2022.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-17.2022.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOELMA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TICIANA DA SILVA VESPASIANI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITIÚBA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA EM LICENÇA PARA CURSAR MESTRADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 230/2012. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela Autora, professora da rede municipal, em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de implementação e pagamento da Gratificação de Incentivo à Qualificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico, durante o período em que se encontra em licença remunerada para cursar mestrado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal, ao obter licença remunerada para aprimoramento profissional (mestrado), preenche os requisitos legais para fazer jus à Gratificação de Incentivo à Qualificação, prevista no art. 12, § 6º, V, da Lei Municipal nº 230/2012.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Municipal nº 230/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério de Itiúba, estabelece de forma expressa o direito à Gratificação de Incentivo à Qualificação para os servidores que realizam cursos de aprimoramento profissional, como o de mestrado, nos termos de seus artigos 12, 47 e 48.

4.
Uma vez que a própria Administração Municipal concedeu à servidora a licença remunerada para cursar mestrado, reconheceu o enquadramento da situação fática na hipótese legal de aprimoramento profissional. A concessão da gratificação, portanto, torna-se um ato vinculado, não havendo margem para discricionariedade administrativa em sua negação.

5.
A recusa do Município, baseada em argumentos genéricos de impacto financeiro e na exigência de requisitos não previstos na legislação de regência, representa violação direta ao princípio da legalidade estrita. Precedente desta Corte em caso idêntico, envolvendo as mesmas partes e a mesma legislação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento
: "1. O servidor público do magistério municipal que obtém licença remunerada para cursar mestrado, nos termos da legislação local, faz jus à percepção da gratificação de incentivo à qualificação, por se tratar de ato vinculado cujo direito decorre diretamente do preenchimento dos requisitos legais, não podendo a Administração Pública criar óbices não previstos em lei para sua concessão."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal de Itiúba nº 230/2012, arts. 12, § 6º, V, 47 e 48. Constituição Federal, art. 206, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000307-23.2022.8.05.0132, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, j. 11/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000288-17.2022.8.05.0132
, em que figuram JOELMA SOUSA SANTOS (como apelante) e o MUNICÍPIO DE ITIUBA (como apelado).

ACORDAM os magistrados integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03